Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria esclareceu, na manifestação técnica de ID: 48499311, que elaborou os cálculos referentes à MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES seguindo os parâmetros definidos na decisão de ID: 37413536. Verifica-se que a servidora renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCAE no período posterior a 30/06/2009 (ID: 12043548). Diante disso, retifique-se as planilhas de ID: 45149577 quanto à servidora MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, utilizando o ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador